Tribunal: STF
Processo: AI 327704
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Não há dúvida de que falta, no instrumento, peça
essencial para o seu conhecimento que é a decisão agravada por não
ter admitido o recurso extraordinário.  Por outro lado, não houve,
também, extravio dessa peça quando da autuação do agravo de
instrumento nesta Corte, e isso porque, nas contra-razões ao agravo
de instrumento apresentadas pelo Ministério Público Federal ao
Superior Tribunal de Justiça, foi levantada a preliminar de que o
instrumento deste agravo "não está devidamente instruído, visto que
lhe falta exatamente a cópia da decisão agravada.  Por isso não pode
ser conhecido".  Portando, a falta dessa peça já se verificava antes
de o instrumento do agravo chegar a este Supremo Tribunal Federal.
Essa falta, na verdade, é imputável a não ter o ora agravante
fiscalizado a correta formação do instrumento, certo como é que essa
fiscalização a ele incumbe.
Agravo a que se nega provimento.